Tribunal: TJSP
Processo: 2216634-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 58.656,94 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anteriormento ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que declarou habilitado na recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$ 58.656,94 – Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas decorrem do contrato de trabalho havido anteriormento ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação judicial, mesmo que posteriores o término do contrato de trabalho – Cabimento parcial – As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza – A constituição do título se faz no Juízo Trabalhista mas, o valor desse crédito, isto é, a fração que pode ser admitida na recuperação judicial é matéria que submete ao Juízo Recuperacional, sob pena de violação do princípio do tratamento paritário entre os credores – Há equívoco nos cálculos do agravante, cuja atualização do cálculo se deu em data posterior ao do pedido de recuperação judicial – Todavia, a princípio, nem todos os documentos necessários para a realização do cálculo estão presentes nos autos, bem como há profissional habilitado para a sua realização – Necessidade de se refazer os cálculos de acordo com os limites apresentados na demanda trabalhista – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216634-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
RICARDO CARDOSO, são agravados MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A e ALA
ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EIRELI EPP - ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
2
VOTO No
: 40.391 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2216634-58.2020.8.26
.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: RICARDO CARDOSO
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: ALA ADMINISTRAÇÃO
E CONSULTORIA LTDA.
EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial que
declarou habilitado na recuperação judicial da agravada
o crédito do agravante no valor de R$ 58.656,94

Alegação de que os direitos e créditos trabalhistas
decorrem do contrato de trabalho havido anteriormento
ao pedido de recuperação judicial da agravada, razão
pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que posteriores o término
do contrato de trabalho
Cabimento parcial
As
verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza
A constituição do título se faz no Juízo Trabalhista
mas, o valor desse crédito, isto é, a fração que pode ser
admitida na recuperação judicial é matéria que submete
ao Juízo Recuperacional, sob pena de violação do
princípio do tratamento paritário entre os credores Há
equívoco nos cálculos do agravante, cuja atualização do
cálculo se deu em data posterior ao do pedido de
recuperação judicial
Todavia, a princípio, nem todos
os documentos necessários para a realização do cálculo
estão presentes nos autos, bem como há profissional
habilitado para a sua realização
Necessidade de se
refazer os cálculos de acordo com os limites
apresentados na demanda trabalhista
Decisão
reformada
Agravo de instrumento parcialmente
provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, com
determinação.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Ricardo
Cardoso dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara
Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito
trabalhista” que promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em
recuperação judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
A
nobre
Magistrada
declarou
habilitado
na
recuperação judicial da agravada o crédito do agravante no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
3
58.656,94, incluindo-se oportunamente no quadro de credores. Ponderou
que, em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49 da Lei n.
11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que resultou na afetação
dos Recursos Especiais n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS,
1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendeu que, a princípio, não se aplicava à situação versada nos autos,
razão pela qual deixou de suspender o andamento, sem prejuízo de novas
determinações nesse sentido
Consignou que a habilitação deve prosperar em parte,
salientando que o C. STJ tem entendido que a consolidação do crédito
trabalhista prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do
seu trânsito em julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, e que na hipótese em questão, não há dúvidas quanto à
anterioridade da origem do crédito, decorrente de relação de trabalho, em
relação ao pedido recuperacional (23.03.2016), ainda que não vencido e/ou
inexigível, conforme concordam as partes.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração,
porque constituído em momento anterior, o crédito deve sujeitar-se à
recuperação judicial, não pelo valor inicialmente postulado (R$
73.120,28), mas pelo indicado pela administradora, sem juros e
atualização monetária após o pedido de recuperação (março/2016),
conforme art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05 (fl. 106-109).
Inconformado, o suplicante interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa
de que o agravante não teria direito à habilitação total de seu crédito, e
sim de forma parcial, dando interpretação diversa ao plano de
recuperação judicial e ao artigo 49 da Lei no. 11.101/05, o que não pode
permanecer, pois o vínculo empregatício teve início em 06/12/2013, com
término do contrato de trabalho por iniciativa da agravada em 7 de abril
de 2.016, ou seja, ocorreu durante ao requerimento/deferimento da
recuperação judicial.
Aponta que os direitos e créditos trabalhistas decorre
do contrato de trabalho havido anterior ao pedido de recuperação judicial
da agravada, razão pela qual seus créditos estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, mesmo que seja posterior o termino do contrato de
trabalho.
Diz que no caso em apreço, o valor homologado e
constante da Certidão de Habilitação é de R$ 73.120,28, requerendo
desde já seja observado referido valor, para todos os efeitos, e que
entendimento diverso seria o mesmo que admitir a possibilidade de
modificação da sentença de liquidação trabalhista, o que é incogitável,
pois tratando-se de crédito trabalhista, deve ser inscrito o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
4
constante da sentença de liquidação trabalhista/acordo, repetindo-se que
é de competência do juízo trabalhista a sua liquidez.
Aduz que o comando do art. 9°, inc. II da Lei 11.101/05
é aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de
recuperação, mas aqueles de ordem trabalhistas ilíquidos, devem ser
liquidados na justiça especializada e depois inscritos no quadro geral de
credores, salientando ainda a existência da cláusula 9.3 do plano
recuperacional (fl. 8544 do Proc. 1002844-39.2016.8.26.0132), que trata
acerca de acordos realizados e homologados perante a Justiça do
Trabalho.
Argui que o art. 49 da Lei n.11.101/05 dispõe que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido ainda que não vencidos, salientando que a habilitação do
crédito trabalhista é oriunda de acordo efetuado junto à Justiça do
Trabalho, oriunda da relação empregatícia de créditos trabalhistas não
adimplidos e decorrentes do contrato de trabalho vigente anterior ao
pedido/deferimento da recuperação judicial.
Exara que, haja vista a própria natureza da relação
havida entre as partes serem unicamente e puramente trabalhista, o que
por si só e por obvio, tratam-se de créditos trabalhistas de natureza
alimentar (crédito privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se
o princípio da razoabilidade e economia processual quando da apreciação
e julgamento dos pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à
recuperação judicial.
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica
entre as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação
judicial, razão pela qual faz jus o agravante à habilitação total de seus
créditos, no valor de R$ 73.120,28, montante constante em acordo, o que
por conseguinte, independente do período que vigorou o contrato, faz jus a
habilitação integral dos créditos devidos pela recuperanda junto ao
quadro de credores trabalhista, classe I. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a habilitação de
crédito integralmente proposta, incluindo o crédito do agravante na lista
de credores preferenciais em sua totalidade, e não de forma parcial (fl.
1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por
ser o agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 36).
Processado
o
recurso
(fl.
117-118),
ausente
contraminuta (fl. 127), a administradora judicial opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 122-126), sobrevindo parecer do Exm°.
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, pelo parcial
provimento do recurso, pois trata-se de crédito concursal, que acabou
sendo atualizado até 1/4/2018, em dissonância com o disposto no art. 9°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
5
inc. II, da Lei 11.101/05, e que o correto seria a adoção dos índices da
Justiça do Trabalho, de modo que deve ser feito outro cálculo.
Observa a existência do recurso especial 1.842.911/RS,
dentre outros recursos especiais afetados (tema 1051 do E. STJ), em que
há determinação de suspensão de casos em que se discute a habilitação de
crédito com fato gerador anterior ao pleito recuperacional, mas fruto de
decisão judicial transitada em julgado posteriormente (fl. 132-141).
Conclusos em 4 de novembro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 4 de setembro de 2020
(fl. 114-115), e considerada publicada no dia útil seguinte (7/9/2020). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via
digital do agravo de instrumento foi recebida aos 9 de setembro de 2020,
dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito retardatária (fl. 16-18 e 30-32), referente a débito
da demanda trabalhista que ajuizou (fl. 22-23), visando a receber a
importância atualizada para 1/4/2018 no montante de R$ 73.120,28 (fl.
24-25).
Instado a trazer documentos (fl. 26-27), e trazidos pelo
suplicante (fl. 33-35), restou deferida a gratuidade processual (fl. 36).
Instados a se manifestarem (fl. 22), a recuperanda não se manifestou, e a
administradora judicial, após requerer a juntada dos documentos (fl. 38),
e o agravante juntá-los (fl. 41-95), com lastro no parecer do perito
contador (fl. 100-101), se manifestou pelo parcial provimento do pleito
para ser incluído no rol de credores o valor de R$ 58.656,94, a ser
classificado como crédito trabalhista (fl.98-99), sobrevindo parecer o
Ministério Público, com lastro na manifestação da administradora
judicial, pela parcial procedência do pedido no valor apontado (fl. 105) e a
decisão combatida.
III DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
6
Em observância ao apontado pelo Exm°. Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 133-134), cumpre salientar
que, tal qual em recursos anteriores propostos por outros credores
trabalhistas em face da recuperanda agravada, a turma julgadora
concorda com o apontamento efetuado pela i. Julgadora singular de que, a
princípio, não se aplica a discussão acerca do tema 1051 à situação
versada nos autos (fl. 106):
Em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49
da Lei n. 11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que
resultou
na
afetação
dos
Recursos
Especiais
n.
1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e
1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendo, a princípio, que não se aplica à situação versada
nos autos, pelo que deixo de suspender por ora o presente
andamento, sem prejuízo de novas determinações nesse
sentido.
Assim sendo, em síntese, a divergência dirige-se ao
valor habilitado.
O credor trabalhista postulou pela habilitação do
crédito no importe de R$ 73.120,28, conforme certidão extraída da
demanda trabalhista, atualizada até 01/04/2018.
O incidente foi julgado parcialmente procedente
diante do entendimento de que os cálculos apontados pela administradora
judicial que observou o disposto no art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05,
para determinar a inclusão do crédito do agravante no importe de R$
58.656,94.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção
social, pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
Exatamente por esta razão, a natureza do crédito, valor e classificação é
de relevância singular, sendo de suma relevância tal verificação pelo
Juízo da Recuperação.
Neste sentido, veja-se:
PROVIMENTO
DA
CORREGEDORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA DO TRABALHO - CGJT No 01/2012
Art. 1o No caso de execução de crédito trabalhista em que
se tenha dado a decretação da falência do executado ou
este se encontre em recuperação judicial, caberá aos MM.
Juízos das Varas do Trabalho orientar os respectivos
credores para que providenciem a habilitação dos seus
créditos perante o Administrador Judicial da Empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
7
Falida ou em Recuperação Judicial, expedindo para tanto
Certidão de Habilitação de Crédito.
Esse entendimento é sedimentado há muito tempo:
Conflito de Competência. Execução trabalhista e superveniente declaração de falência da empresa
executada. Competência deste Supremo Tribunal para
julgar o conflito, à luz da interpretação firmada do disposto
no art. 102, I, o da CF. Com a manifestação expressa do
TST
pela
competência
do
Juízo
suscitado,
restou
caracterizada a existência de conflito entre uma Corte
Superior e um Juízo de primeira instância, àquela não
vinculado, sendo deste Supremo Tribunal a competência
para julgá-lo. Precedentes: CC's 7.025, Rel. Min. Celso de
Mello, 7.027, Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min.
Marco Aurélio. Alegação de coisa julgada material.
Inexistência. Tendo o referido mandamus como objeto a
declaração do direito líquido e certo da massa falida em
habilitar nos autos da falência o crédito do interessado, as
teses suscitadas quanto à natureza privilegiada do crédito
trabalhista, quanto à anterioridade da penhora em relação
à declaração da falência e quanto à competência da Justiça
Trabalhista para dar seguimento à execução, são todas
razões de decidir, não alcançadas, segundo o disposto no
art. 469, I do CPC, pela coisa julgada material. Ausência
de identidade entre os elementos da ação mandamental
impetrada e do conflito de competência. Quanto ao mérito,
tenho por competente o Juízo suscitante, uma vez que, a
natureza privilegiada do crédito trabalhista, conferida por
força de lei, somente pode ser concebida no próprio âmbito
do concurso dos credores habilitados na falência. O
processo falimentar é uma execução coletiva, abarcando,
inclusive, credores de mesma hierarquia, que não podem
ser preteridos, uns pelos outros, pelo exaurimento do
patrimônio da massa falida nas execuções individuais,
impedindo-se, assim, o justo rateio entre seus pares, na
execução falimentar. Conflito conhecido para declarar a
competência do suscitante, o Juízo de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Americana - SP. (grifou-se)
(CC 7116, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 07/08/2002, DJ 23-08-2002 PP-00070
EMENT VOL-02079-01 PP-00122)
Por esta razão, ao contrário do que quer fazer crer o
recorrente, não há ofensa à coisa julgada em relação à decisão
trabalhista, mas adequação do crédito à lei específica, assim, a
habilitação de crédito deve obedecer ao disposto no art. 9o da LREF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
8
Assim, ainda que fundado em certidão trabalhista, o
recálculo dos valores sempre possível, conforme precedente desta Câmara
Reservada: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Crédito trabalhista reconhecido em sentença transitada em julgado.
Recuperação judicial. Crédito atualizado até data posterior
à do ajuizamento da recuperação. Inadmissibilidade.
Recálculo imprescindível que deve observar os critérios do
art. 9o, II, da Lei 11.101/05 e não implica em violação à
coisa julgada.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
0086535-78.2013.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Araldo Telles, j. em 30 de
setembro de 2013).
No voto, assim consignou o Desembargador Relator:
É que, mesmo havendo homologação com base em outros
parâmetros, não se levou em conta a recuperação em que
se encontram as devedoras e a necessidade de se
estabelecer critério único para tratamento igualitário dos
credores de uma mesma classe, conduta que não implica
em violação à coisa julgada, como decidiu a C. Câmara
Reservada no julgamento do Agravo de Instrumento no
655.101-4/8, Rel. Des. Boris Kauffmann. No mesmo sentido
o julgamento do Agravo de Instrumento no 0074980-
98.2012, este de relatoria do Des. Ricardo Negrão, desta 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Neste ponto, o mesmo tratamento é conferido à
habilitação do crédito na recuperação judicial e na falência. A atualização
num caso se faz até a data do pedido (recuperação) e no outro, até a data
da quebra.
Salienta-se ainda que não se está a alterar o quanto
julgado na Justiça do Trabalho, mas harmonizar seu título como ocorre
com todos os títulos de créditos
ao que determina a legislação
recuperacional: os juros e atualização monetária são calculados até a data
do pedido recuperacional.
A constituição do título se faz no Juízo Trabalhista
mas, o valor desse crédito, isto é, a fração que pode ser admitida na
recuperação judicial é matéria que submete ao Juízo Recuperacional, sob
pena de violação do princípio do tratamento paritário entre os credores.
Essa correção, contudo, não depende de expedição de
nova certidão na Justiça Especializada. Trata-se de cálculo simples, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
9
pode e deve ser realizado no Juízo Recuperacional, julgando-se, assim, a
presente habilitação sem maiores dificuldades.
Assim sendo, cumpre fazer algumas considerações.
Restou incontroverso nos autos que o crédito do
agravante é concursal. Assim, facilmente se verifica equívoco nos cálculos
do agravante, que apesar de ter juntado peças da demanda trabalhista (fl.
22-25, 33-35, e 41-95), não juntou a decisão da fase de conhecimento da
demanda trabalhista, e nem mesmo de seus cálculos, que restaram
homologados na fase executória da demanda trabalhista (fl. 22-23).
Ainda assim, facilmente se constata equívoco em seus
cálculos, visto que atualizados até 01/04/2018, e não até a data do pedido
da recuperação judicial, nos termos do art. 9°, inc. II da Lei n. 11.101/05.
Ocorre que também facilmente se verifica equívoco
nas manifestações da administradora judicial, que se baseou
exclusivamente nas ponderações do perito contador. Ora, conforme
constante na sentença da demanda trabalhista, salientando-se que
embora não juntada em primeira instância, não haveria dificuldade
alguma em verificar seu conteúdo por meio de sítio eletrônico
(https://pje.trt15.jus.br/consultaprocessual/detalhe-
processo/00110279220165150028), que restou parcialmente acolhida nos
seguintes termos:
DIANTE DO EXPOSTO, resolvo acolher parcialmente os
pedidos formulados por RICARDO CARDOSO em face da
empresa MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A para condenar a
reclamada a pagar ao autor: multa do Art. 477, parágrafo
8o, da CLT; participação nos lucros e resultados. Tudo
conforme fundamentação.
Custas pela reclamada, sobre o valor da condenação, ora
arbitrado em R$ 5.000,00, no importe de R$ 100,00.
Juros e correção monetária na forma da lei.
Ofício conforme fundamentação.
Expeça a Secretaria requisição de pagamentos de
honorários periciais ao Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região.
Intimem-se.
Assim, dificuldade alguma há no perito contador em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216634-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.391
10
fazer o cálculo com lastro nas informações existentes na demanda
trabalhista, para atualizá-la de acordo com o disposto no art. 9°, inc. II da
Lei n. 11.101/05, uma vez que a mera deflação do cálculo do agravante
não comprova que o montante encontrado esteja correto, até porque,
conforme bem apontado pelo Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto
Amin Filho (fl. 139-140), não demonstrado que restaram observados os
limites determinados na sentença trabalhista.
Repisa-se, o perito contador deve conferir os cálculos
que lhe são apresentados, refazendo os cálculos para encontrar o
montante correto por meio dos índices corretos, para que aí sim possa
indicar onde estava o erro do cálculo apresentado. No caso específico, uma
vez que os documentos necessários para a realização do cálculo para todo
o período laborativo, a princípio, não estavam presentes, questiona-se
como é possível realizar o cálculo somente em cima da decisão que
homologou o cálculo trazido pelo agravante.
Como se trata de meros cálculos, impor ao agravante
a realização de novo cálculo, uma vez que há profissional habilitado para
a sua realização, no caso o Sr. José Vanderlei Masson dos Santos, este é a
pessoa indicada para fazê-lo, sendo que, se necessários, deve solicitar que
as partes (administrador judicial / agravante / recuperanda agravada),
juntem os demais documentos oriundos da demanda trabalhista que não
se encontram na demanda original.
Portanto, a melhor solução está em se remeter os
autos novamente ao contador judicial, em primeira instância, para
atualizar o valor referente ao crédito que faz jus o agravante, nos termos
da determinação existente na sentença trabalhista, salientando-se ainda
que em relação a utilização da correção monetária e incidência de juros,
também deve observar o que restou determinado na sentença trabalhista.

IV DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
determinando-se o retorno dos autos ao contador judicial para verificar o
valor correto da verba que está sujeita à recuperação judicial, de acordo
com os limites apontados.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR